Tribunal: TJMT
Processo: 0025364-63.2015.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025364-63.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO MOREIRA DUTRA - ME - CNPJ: 18.175.569/0001-53 (EMBARGANTE), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), MARCIO CLEBER DUENHA - CPF: 832.552.061-20 (EMBARGADO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0025364-63.2015.8.11.0002

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES
–
APELAÇÃO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OBRIGAÇÃO DO PROMITENTE VENDEDOR DE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA, JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, DO DOMÍNIO DE VEÍCULO QUE ALIENOU PARA O AUTOR APELADO CUMPRIDA SOMENTE POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E APÓS CAUSAR PREJUÍZO MORAL AO AUTOR APELADO, PROMITENTE COMPRADOR – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVOU AS ALEGAÇÕES DO AUTOR DE QUE A REFERIDA OBRIGAÇÃO CUMPRIA AO PROMITENTE VENDEDOR – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
EFEITOS INFRIGENTES NÃO VERIFICADOS
.

É de ser mantida a sentença que reconheceu a obrigação do promitente vendedor de promover a transferência, junto ao órgão de trânsito, do domínio do veículo que alienou, notadamente se não restou comprovado a existência de pactuação de que seria imputada ao promitente comprador.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0025364-63.2015.8.11.0002

Embargos de Declaração nº
0025364-63.2015.811.0002

Embargante:
Fabiano Moreira Dutra-ME

Embargado:
Marcio Cleber Duenha

Relatório.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Fabiano Moreira Dutra-ME
contra acordão
que à unanimidade desproveu
sua Apelação nº
0025364-63.2015.811.0002,
assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OBRIGAÇÃO DO PROMITENTE VENDEDOR DE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA, JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, DO DOMÍNIO DE VEÍCULO QUE ALIENOU PARA O AUTOR APELADO CUMPRIDA SOMENTE POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E APÓS CAUSAR PREJUÍZO MORAL AO AUTOR APELADO, PROMITENTE COMPRADOR – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVOU AS ALEGAÇÕES DO AUTOR DE QUE A REFERIDA OBRIGAÇÃO CUMPRIA AO PROMITENTE VENDEDOR – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser mantida a sentença que reconheceu a obrigação do promitente vendedor de promover a transferência, junto ao órgão de trânsito, do domínio do veículo que alienou, notadamente se não restou comprovado a existência de pactuação de que seria imputada ao promitente comprador.”

Em síntese, defende a concessão de efeitos infringente aos Embargos de Declaração por entender que deva prevalecer no acórdão embargado a tese de falta de comprovação de sua obrigação de transferência do domínio da motocicleta para o autor da Ação de
Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais
, cuja sentença foi mantida na Apelação que foi desprovida pelo acórdão impugnado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0025364-63.2015.8.11.0002

Embargos de Declaração nº
0025364-63.2015.811.0002

Embargante:
Fabiano Moreira Dutra-ME

Embargado:
Marcio Cleber Duenha

Voto.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Fabiano Moreira Dutra-ME
contra acordão
que à unanimidade desproveu
sua Apelação nº
0025364-63.2015.811.0002, que foi
assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OBRIGAÇÃO DO PROMITENTE VENDEDOR DE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA, JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, DO DOMÍNIO DE VEÍCULO QUE ALIENOU PARA O AUTOR APELADO CUMPRIDA SOMENTE POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E APÓS CAUSAR PREJUÍZO MORAL AO AUTOR APELADO, PROMITENTE COMPRADOR – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVOU AS ALEGAÇÕES DO AUTOR DE QUE A REFERIDA OBRIGAÇÃO CUMPRIA AO PROMITENTE VENDEDOR – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser mantida a sentença que reconheceu a obrigação do promitente vendedor de promover a transferência, junto ao órgão de trânsito, do domínio do veículo que alienou, notadamente se não restou comprovado a existência de pactuação de que seria imputada ao promitente comprador.”

Para o embargante de declaração o acórdão comporta a obtenção de efeitos infringentes, notadamente para fazer prevalecer sua defende de falta de comprovação de sua obrigação de transferência do domínio da motocicleta para o autor da Ação de
Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais
, cuja sentença foi mantida na Apelação que foi desprovida pelo acórdão impugnado.

Em que pese a alegação, tem-se que o Colegiado, ao analisar a Apelação, forte nas alegações e, em especial, no conjunto probatório, concluiu de forma suficiente que o agora embargante de declaração, vendedor do veículo objeto da ação de obrigação de fazer, vale dizer, da motocicleta, tinha a obrigação de promover a transferência do domínio para o comprador, aqui embargado de declaração.

E assim se deu forte no conjunto probatório, que comprovou a realização do negócio jurídico, a compra pela empresa aqui embargante de declaração de uma motocicleta, que estava em nome de terceira pessoa e que ao vender o veículo para o autor da ação de obrigação de fazer e aqui embargado de declaração, deixou de promover a transferência, em especial, da primeira aquisição.

Aliás, não restou comprovado que nenhuma das duas transferências ficariam a cargo do promitente ultimo comprador, aqui embargado de declaração.

E o conjunto probatório citado pelo acordão impugnado, notadamente o depoimento do próprio representante da empresa aqui embargante de declaração, foi quem comprovou que a obrigação das transferências tinha ficado sob sua incumbência.

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“
O conjunto probatório comprovou a realização do negócio em 17.11.2004, ou seja, da compra pelo autor, aqui apelado, de uma motocicleta JTA/Suzuki GSXR1000, cor preta, placa JTA/NJM8820, ano 2007, pelo valor de R$24.250,00. Aliás, este fato também não foi contrariado pelo requerido, aqui apelante (vendedor).

Também restou inconteste que
no momento da realização do negócio a motocicleta estava registrada em nome de terceira pessoa, ou seja, de Arthur dos Santos Oliveira e o recibo de transferência estava assinado no nome do requerido, aqui apelante
.

Importante realçar que não restou comprovado que as partes tivessem pactuado que a transferência do domínio junto ao órgão de trânsito seria obrigação do comprador, autor, aqui apelado
. O requerido alegou que houve essa combinação. Todavia, não a comprovou.

Também há que ressaltar que cumpria ao requerido, aqui apelante, quando firmada a negociação com o autor, aqui apelado, ter exigido do antigo proprietário ou ter providenciado a regularização da transferência do domínio para seu nome. Referida obrigação não era de ser imputada ao novo adquirente. Máxime se neste sentido também nada se pactuou
.

Aliás, ao prestar depoimento na Corregedoria do Detran, em razão da Reclamação que fez contra o autor apelado,
O REQUERIDO, AQUI APELANTE, CORROBOROU A ALEGAÇÃO DO AUTOR, AQUI APELADO, DE QUE ERA DELE, REQUERIDO, A OBRIGAÇÃO E REALIZAR A CITADA TRANSFERÊNCIA, PORQUANTO AFIRMOU
:

“Que na época da venda da moto para o Sr. Marcio, ainda não tinha sido efetuada a transferência junto ao DETRAN para o declarante; Que no momento do acordo comercial entre o declarante e o Sr. Marcio foi informada a situação envolvendo a necessidade de realização de dois processos de transferência de propriedade (o primeiro para o nome do declarante-vendedor e o outro para o nome do Sr. Marcio );
QUE NESSE MOMENTO O SR. FABIANO ENTREGOU OS DOCUMENTOS PERTINENTES A MOTO (CRLV E CRV ORIGINAL) PARA QUE O COMPRADOR PUDESSE CIRCULAR COM O VEÍCULO,
E COMBINOU COM O SR. MÁRCIO QUE O MESMO VOLTARIA NA LOJA DO DECLARANTE NO INTERVALO DE UMA SEMANA (E EM POSSE DO CRV ORIGINAL ENTREGUE A ELE) PARA QUE O DECLARANTE PUDESSE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PARA SEU NOME E, EM SEGUIDA, PREENCHER O RECIBO E ABRIR NOVO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA, DESSA VEZ PARA O NOME DO SR. MARCIO
; Que depois disso nunca mais encontrou o Sr. Marcio; Que após dois anos da venda o Sr. Marcio o procurou para regularizar a motocicleta” (fls. 41, 132 e 264).”
(grifei).
”
(grifo próprio e nosso)

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

O inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento para estes embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022